Tribunal: TJDFT
Processo: 0149304-60.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO EXEQUENDO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DA EXECUTADA – DISCUSSÃO ACERCA DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA DO EXEQUENTE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR DECORRENTE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 525, §§ 12 E 15 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO CABIMENTO DE MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO IMPOSTA AO VEÍCULO DA EXECUTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O reconhecimento, pelo credor, de que o débito exequendo foi integralmente satisfeito enseja a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, da legislação processual, não sendo necessária, nesta hipótese, a anuência da executada, que não possui interesse jurídico na continuidade do feito executório.

2. A matéria referente à ilegitimidade passiva e à ausência de formalização regular da pessoa jurídica do exequente já foi apreciada e julgada por sentença transitada em julgado, estando coberta pelo manto da coisa julgada material, motivo pelo qual não é passível de rediscussão durante o trâmite do cumprimento de sentença.

3. Na hipótese de decisão relacionada ao controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ser proferida após o trânsito em julgado da sentença exequenda, eventual desconstituição desse comando judicial só é possível em ação rescisória, conforme dispõe o art. 525, §§ 12 e 15 do Código de Processo Civil.

4. A extinção do processo impõe a liberação da restrição feita no veículo da executada por meio do sistema do Renajud, notadamente porque perde eficácia a própria decisão judicial que determinava a constrição do bem como garantia da dívida.

5. Recurso parcialmente provido.